Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715713-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FEDERAL EMBREAGENS, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE AUTOPECAS LTDA, SUDARIO HONORATO DA SILVA, ALDENY MARIA BARBOSA VALADARES, ESPÓLIO DE VANDER LUIS DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome dos executados via Infojud. Em suas razões, o agravante sustenta que é possível a pesquisa via Infojud sempre que transcorrido prazo razoável. Argumenta que a última consulta ao sistema Infojud foi realizada em 27/01/2020, há mais de um ano, tempo suficiente para que os agravados tenham adquirido novos bens passíveis de penhora. Alega que o indeferimento do pedido de pesquisa de bens afronta direitos constitucionais do exequente, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Argumenta que a decisão agravada acarreta morosidade processual, indo de encontro ao princípio da cooperação e da razoabilidade. Esclarece que o perigo de dano irreparável decorre de eventual arquivamento do feito e do início da contagem da prescrição intercorrente. Liminarmente, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo deferimento do pedido de pesquisa de bens em nome dos agravados via Infojud. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à probabilidade do direito, à primeira análise, parece razoável a reiteração de pesquisa de bens via Infojud, haja vista que a última tentativa realizada se deu em 27/01/2020, há mais de um (1) ano, período no qual os agravados podem ter adquirido bens passíveis de penhora. Contudo, a verificação da presença do requisito da probabilidade do direito, isoladamente, não é bastante à concessão da antecipação da pretensão recursal, devendo somar-se a outro, qual seja o perigo de dano irreparável. E quanto a esse outro requisito, não restou evidenciado sua presença. À primeira vista, não se vislumbra o alegado periculum in mora, haja vista que o processo sequer foi suspenso e, caso venha a ser suspenso, o prazo prescricional da pretensão executiva também ficará suspenso, conforme dispõe o art. 921, § 1o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado e a antecipação de tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator